Tribunal: TJSP
Processo: 2072602-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2072602-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CONSTRUTORA TENDA S/A, é agravado AGNALDO MOREIRA
FUCIDJI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2072602-91.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 10081
No Processo - Classe:
2072602-91.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Partes:
Agravante: Construtora Tenda S/A
Agravado: Agnaldo Moreira Fucidji
Interessado: Condominio Residencial Rio Grande do Sul
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTAURAÇÃO DE
AUTOS. Decisão que homologou os cálculos apresentados
pelo Perito. Irresignação da autora. Acolhimento. Equívoco
na utilização da base de cálculo para a aplicação do
percentual de 20% de retenção. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 49 proferida
em restauração de autos, a qual homologou os cálculos apresentados pelo Perito.
A requerente agravante alegou que o valor referente ao percentual de
20% de retenção equivaleria a R$25.398,63 e não ao valor apurado na perícia.
Requereu a reforma da decisão agravada para que fosse reconhecida a
referida incorreção.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser conhecido e provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2072602-91.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 3/3
Conforme se infere do contido nos autos, a autora defendeu a
incorreção do cálculo apresentado pela perícia contábil (fls. 53), o qual indicava o valor
de R$20.318,60 como sendo o devido em virtude do direito de retenção no percentual de
20% do total das parcelas contratuais adimplidas.
Contudo, em que pese a respeitável decisão da D. Magistrada a quo,
de fato, o valor a ser utilizado como base para o cálculo do percentual de retenção seria
de R$126.993,13, correspondendo ao total das parcelas pagas.
No entanto, o documento apresentado pela perícia utilizou para o
referido cálculo o montante de R$101.594,50, o qual corresponde, em verdade, ao valor
a ser devolvido ao requerido (80% das parcelas pagas).
Sendo assim, diante do equívoco, necessária a realização de correção
dos cálculos apresentados, o que já fica determinado pelo setor competente no primeiro
grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora